Tribunal: TJDFT
Processo: 0700433-75.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700433-75.2020.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MANUEL CUSTODIO COSTA D E S P A C H O Intime-se o apelado para se manifestar a respeito da juntada de documentos requerida pelo apelante, no prazo de 15 (quinze) dias, determinado pelo artigo 437, § 1o, do Código de Processo Civil (id 17647702 a 17648210). Brasília, 11 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 3